Tribunal: CARF
Processo: 10920.002673/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a procedência do lançamento envolvendo o crédito tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multa Código de Fundamento Legal - CFL 68) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002673/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
SCHULZ S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
PROCEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a procedência do lançamento envolvendo o crédito
tributário da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa
decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas
contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação
com o crédito tributário de obrigação principal.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002673/2009-12
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multa Código de Fundamento Legal - CFL 68) com a multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n°
8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss) interposto por SCHULZ S/A contra
o Acórdão no. 07-19.824 (e-fls. 78 e ss) proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), que julgou improcedente a Impugnação
interposta e manteve integralmente o lançamento.
O crédito tributário decorre do Auto de Infração no. 37.169.201-6 lavrado pela
autoridade fiscal contra à empresa acima identificada, por esta apresentar Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, nas competências 07/2004, 12/2004,
12/2005, 12/2006 e 12/2007, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, IV, § 3° e 50, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o
art. 225, IV, e § 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n°3.048, de 06 de maio de 1999 (Código de Fundamento Legal – CFL 68).
Em decorrência do mesmo procedimento fiscal, foi também lavrado o Auto de
Infração n° 37.169.202-4 (PTA No. 10920.002672/2009-78), ao qual este encontra-se apensado,
lavrado em razão da constatação que autuada não recolheu e não declarou as contribuições
sociais devidas à Seguridade Social correspondentes ao percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas à titulo de participação nos lucros aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, conforme determina o art. 22,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

inciso III, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.876, de 26
de novembro de 1999, observado o disposto no art. 12, I e parágrafo único, art. 201, II,
parágrafos 1, 2, 3, 5 e 8 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999, com alterações do Decreto n° 3.265, de 29 de novembro de
1999 e do Decreto n° 3.452, de 09 de maio de 2000, e que essas remunerações não estão
revestidas das características jurídicas daquelas atribuídas aos empregados, regulada na Lei n°
10.101, 19 de dezembro de 2000. Este processo também está sendo julgado nesta oportunidade.
Considerando o advento da MP 449/2008, convertida na Lei no. 11.941/2009, a
fiscalização elaborou comparativo das penalidades (e-fl. 31) previstas no art. 44 da Lei no.
9.430/96, no montante de 75% (multa de ofício), e as multas previstas no parágrafo 5° do art. 32,
da Lei n° 8.212, de 1991, que se refere à apresentação de declaração incompleta somada à sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo da lei, estabelecida no igualmente
revogado art. 35, II, da mesma Lei. A planilha comparativa das penalidades ressalta que a multa
de ofício de 75% apenas foi aplicada para a competência de 07/2004, por ser a mais benéfica.
Nas demais competências aplicou-se as multas previstas na Lei n° 8.212, de 1991, multa de mora
(art. 35, II, "a") somada à multa por descumprimento de obrigação acessória (art. 32, §5°), sendo
essa lançada no presente Auto de Infração.
Portanto, neste processo referente à obrigação acessória foi aplicada a multa com
fundamento no art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528, de 1997, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 12 de
fevereiro de 2009 (DOU de 13/02/2009). Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração.
Tendo sido cientificada do lançamento, a recorrente apresentou Impugnação, que
foi assim sintetizada pela decisão de piso (e-fl. 80):
Por intermédio de procurador constituído, a empresa apresenta a impugnação de fls. 33
a 61, acompanhada de instrumento de outorga de mandato e recibo de entrega da DIPJ
2004 , fls.62 a 69, fundamentando-se nas razões a seguir sintetizadas.
Em preliminar, o impugnante expõe quanto ao procedimento da autoridade lançadora no
cálculo da multa em face do disposto no art. 32-A, Ida Lei 8.212/91.
No tópico seguinte, trata da nulidade do AI em relação aos representantes legais da
impugnante requerendo a exclusão de todas as pessoas físicas, diretos, sócios e
contador, em face de não possuírem responsabilidade tributária perante os lançamentos
efetuados neste AI.
No mérito requer a decadência do lançamento referente à competência 07/2004 e alega
a não incidência da contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados aos
administradores à titulo de "participação nos lucros" da empresa.
Em 07/05/2010, os autos foram julgados, tendo sido proferido o Acórdão no. 07-
19.824 (e-fls. 78 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
GFLP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADOR. SOCIEDADE ANÔNIMA.
A participação dos membros do conselho de administração e da diretoria no lucro de
companhia, prevista na Lei n° 6.404/1976, integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias por caracterizar contraprestação aos serviços prestados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. MEDIDA PROVISÓRIA N°
449/08. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN.
Nas competências de lançamento de obrigação principal, sem multa de oficio ou mora, é
cabível a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, aplicando-se
os valores que beneficiam o contribuinte, consoante legislação atual ou a revogada.
DECADÊNCIA. SUMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A Comunicação no. 334 foi recebida pelo contribuinte pela via postal, com Aviso
de Recebimento assinado em 27/05/2010 (e-fls. 88/89).
Em 28/06/2010, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss), com os
seguintes argumentos:
1) Preliminar - Nulidade do AI em relação aos representantes legais da
recorrente: sustenta que a autuação atribui, de forma indevida e ilegal,
responsabilidade tributária às pessoas físicas. Requer a exclusão das pessoas
físicas da presente autuação (diretores, sócios e contador), em face de não
possuírem responsabilidade tributária perante os lançamentos efetuados neste
AI;
2) Mérito – Decadência parcial: defende que o registro contábil dos valores
devidos referente ao ano de 2003 foi efetivado em dezembro de 2003, e apesar
de terem sido pagos apenas em 07/2004, os lançamentos referentes a estes
fatos geradores estariam decaídos em razão do transcurso do prazo de 5 anos
(art. 150, §4o do CTN). De acordo com os arts. 51 e 52 da Instrução
Normativa no. 971/2009, o fato gerador deve ser considerado em dezembro de
2003, pois foi a data do reconhecimento contábil da despesa pela empresa;
3) Da Participação dos Administradores nos lucros: foram objeto de
lançamento os valores pagos a título de PLR pagos aos Srs. Ovandi
Rosenstock (diretor presidente), Sr. Waldir Carlos Schulz (diretor vice-
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

presidente) e Sr. Gert Heinz (membro do conselho de administração), por
entender que estão revestidas de características de remuneração (pró-labore)
complementar.
A
Recorrente
defende-se
alegando
que
contrata
administradores que são diretores estatutários e membros do Conselho de
Administração, devidamente eleitos e, diante da legislação previdenciária, são
enquadrados como contribuintes individuais. Alega que o pagamento da
participação nos lucros aos Administradores (não empregados), também é
realizado em conformidade com a legislação vigente, principalmente quanto
ao cumprimento da condição disposta na Lei no 8.212/91 e no Decreto no
3.048/91, com relação a não incidência da Contribuição Previdenciária.
4) Sustenta que, além da exclusão do lucro distribuído da base de cálculo da
contribuição em comento, conforme reza o §10 do artigo 201 do Decreto
3.048/99, a previsão da participação nos lucros da Empresa aos
Administradores (diretores não empregados), está presente, haja vista que o
ordenamento jurídico brasileiro também traz um disciplinamento legal para os
mesmos, qual seja, a Lei das Sociedades Anônimas, Lei no 6.404/76, em seu
art. 190. Afirma, ainda, que a previsão de pagamento consta em seu Estatuto
Social,
5) Sustenta que há evidente distinção entre a remuneração dos administradores
(honorários ou pró-labore) do direito a participação nos lucros, a primeira é
fruto do trabalho e a segunda é fruto do resultado do capital;
6) Da Impossibilidade de concomitância de aplicação da multa de ofício com
a multa de mora: Sustenta que é indevida aplicação da multa de oficio, (art.
35-A da Lei 8.212/91 com redação dada pela Lei 11.941/09) cumulada com a
multa de mora (art. 35 da lei no 8.212/91 com redação dada pela Lei
11.941/09).
Em 30/06/2010, foi emitido Despacho (e-fl. 120) atestando a tempestividade do
recurso e propondo o seu encaminhamento para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para julgamento.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em
29/12/2023,
foi apresentada petição requerendo a juntada de substabelecimento.
É o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade: Relatório de Vínculos
A recorrente sustenta que o Auto de Infração seria nulo em razão de ter atribuído
responsabilidade tributária às quatro pessoas físicas: diretor, conselheiro, contador e presidente.
De acordo com o art. 135 do CTN, a responsabilidade tributária apenas poderia recair sobre as
pessoas físicas em caso de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei ou com
infração ao Estatuto ou Contrato Social. Considerando que nenhuma das situações previstas em
lei foram constatadas, seria nula a tentativa de chamá-los como responsáveis pelos lançamentos.
O argumento foi apresentado em sede de Impugnação e a decisão de piso a
analisou devidamente. Vale o destaque:
Da Relação de Vínculos
A alegação de que a autoridade fiscal teria responsabilizado o contador, o diretor, o
conselheiro de administração e o presidente da Impugnante, pelo crédito lançado
também não procede.
A mera inclusão do nome de tais pessoas (contador, diretor, conselheiro de
administração e presidente) no relatório de vínculos não teve como escopo colocá-las no
pólo passivo da autuação, pois o crédito tributário em questão foi lançado unicamente
contra a pessoa jurídica SCHULZ S/A, mas apenas fornecer subsídios à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário, pleiteie judicialmente o
redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.
A responsabilização do diretor, do presidente, conselheiro de administração e do
contador da Impugnante, somente ocorrerá por ordem judicial, nas hipóteses previstas
na lei e após o devido processo legal. A pessoa jurídica foi autuada e a ela foi imputado
o débito e, no momento, não se fala em co-responsabilidade pelo crédito constituído.
Trata-se apenas de uma informação que poderá ser utilizada futuramente pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ou pelo Judiciário, nos limites impostos pela lei.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência administrativa:
(...)
Verifica-se, portanto, que esta discussão é inócua na esfera administrativa, sendo mais
apropriada na fase de execução judicial, na hipótese da Procuradoria da Fazenda
Nacional pleitear a responsabilização do diretor, do presidente, conselheiro de
administração e do contador, pelo crédito lançado contra a Impugnante.
A jurisprudência do CARF, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é enfática ao
afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos CORESP não implica em
responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas, não comportando a
discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores discussões a respeito da matéria,
principalmente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a arguição de nulidade apontada pela recorrente.
3. Prejudicial de mérito: decadência
A recorrente alega a decadência parcial do lançamento, mais especificamente
relativo aos valores referentes ao ano de 2003, tendo em vista que seu registro contábil teria se
dado em dezembro de 2003. O Relatório Fiscal afirma que montante de R$ 430.778,40 foi
lançado porque o seu registro contábil teria ocorrido somente em 31/07/2004. Portanto, defende
a recorrente que a data inicial para cômputo do prazo decadencial seria a do primeiro registro
contábil, uma vez que este se deu antes do efetivo pagamento, razão pela qual estaria alcançado
pela decadência no momento do lançamento.
A decisão de piso entendeu que, em se tratando de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial é contado a partir do ar. 173, inciso
I do CTN. ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia
ter sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Vale o destaque de trecho da fundamentação da decisão:
No caso em concreto, trata-se da aplicação de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória, não há que se falar em lançamento por homologação, vez que a
aplicação de penalidade administrativa só pode ser feita por meio do lançamento de
oficio e, desta forma, o termo de inicio do prazo decadencial obedece ao disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN, transcrito acima, ou seja, no primeiro dia do exercício
seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Outrossim, para os valores referentes ao ano de 2003, o fato gerador é o registro
contábil que se deu em 31/07/2004, portanto o marco inicial do prazo decadencial é o
primeiro dia do ano 2005, encerrando-se em 31/12/2009, porém, a lavratura e ciência
deu-se em junho de 2009, dentro do permissivo legal.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

Deste modo, não há que se falar em decadência, inclusive para a competência 07/2004,
uma vez que a regra de decadência para obrigação acessória é definida no art 173 do
CTN.
Dessa forma, entendo que a decisão de piso não merece reparos e afasto a
alegação de decadência suscitada pela recorrente.
4. Mérito
A recorrente apresenta o mesmo questionamento e mérito apresentado no PTA no.
10920.002672/2009-78, cujo resultado deverá ser replicado nos presentes autos, em razão da
conexão.
Com base nas mesmas razões explicitadas no Acórdão 2401-011.604, nego
provimento ao recurso.
5. Da Concomitância das multas
A recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de
ofício e multa de mora. Afirma que o Auditor Fiscal teria imputado para as infrações já
levantadas, multa de oficio (art. 35-A da Lei 8.212/91 com redação dada pela Lei 11.941/09) e
multa de mora (art. 35 da lei no 8.212/91 com redação dada pela Lei 11.941/09).
A decisão de piso esclareceu que foi realizada comparação das penalidades em
razão da necessidade de aplicação da penalidade mais benéfica, em obediência ao princípio da
retroatividade da lei, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN). Destaca que a
multa de Oficio de 75%, incluindo a obrigação acessória, apenas foi aplicada na competência
07/2004, por ter sido considerada mais benéfica. Para as demais competências, foi aplicada a
soma das multas aplicáveis com base na legislação vigente na época da ocorrência dos fatos
geradores (multa de mora que era prevista no artigo 35, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.212/91,
pelo descumprimento da obrigação principal + multa que era prevista no artigo 32, IV, §5°, da
Lei n° 8.212/1991, pelo descumprimento da obrigação acessória).
A decisão esclareceu que, conforme a legislação vigente no momento da lavratura
da autuação (junho de 2009), a multa aplicável pelas infrações apuradas no presente auto de
infração seria a prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, e não a prescrita no artigo 32-A,
inciso II, da Lei n° 8.212/91, como pretendido pela recorrente, pois essa só teria aplicação na
hipótese da inexistência de lançamento de obrigação principal para os mesmos fatos geradores.
Entendo que não assiste razão à recorrente neste ponto.
No que diz respeito à aplicação da penalidade mais benéfica, verifica-se que o
comparativo foi realizado por meio da soma das penalidades aplicáveis. Analisando, à época da
autuação, as penalidades em conjunto, ou seja, as penalidades cabíveis para os processos de
descumprimento de obrigação principal e acessória. O comparativo realizado dessa forma, por
meio de somatório das penalidades, foi feito de acordo com o entendimento anterior à Nota SEI
no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, confirmado no PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Por meio de tais normativos, a Procuradoria da Fazenda Nacional acolheu a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que especificamente em relação às
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

obrigações principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do
art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
A manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre o tema, o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No
502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício:
Lei 8.212/1991, art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação,
serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430/1996, art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. (grifos
acrescidos)
O Parecer SEI no 11.315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Desse modo, a CSRF cancelou a Súmula CARF no. 119 e alterou a sua
jurisprudência, que era pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do
art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009.
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência. Por outro lado, não sendo
aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a
multa pelo descumprimento da obrigação acessória relativo à não apresentação da GFIP e
apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não podem ser
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002673/2009-12

consideradas incluídas na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de tratamento
das multas de forma autônoma.
Portanto, nos autos do PTA no. 10920.002672/2009-78 será aplicada a multa de
mora prevista no art. 35 da Lei no. 8.212/91, e nos presentes autos deverá ser aplicada a multa
por descumprimento da obrigação acessória que for mais benéfica comparando-se a multa
prevista no art. 32, IV, §5o, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de 2008,
consubstanciando-se em apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas contribuições previdenciárias, e a prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, de modo
a se verificar o cabimento da retroação de penalidade mais benéfica.
6. Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a preliminar,
AFASTAR a prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna a partir da comparação
com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 136
DF CARF MF
Original